Tribunal: TJPA
Processo: 0078292-45.2015.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0078292-45.2015.8.14.0054
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ALZIRA COSMO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo.

2- A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

4-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral,
sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, qual seja, R$13.200,00 (treze mil e duzentos reais), mostra-se excessivo, fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, pelo que se faz necessário sua redução para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), verba que por sua vez se encontra dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência desta Turma Julgadora e do Colendo Tribunal.

5-

Por fim, cumpre registrar, que deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé em desfavor da apelada, nos termos do art. 81 do CPC, em razão de não ter vislumbrado qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC.

6-Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, julgou procedente o pedido inicial, para declarar o cancelamento do débito e a inexistência do contrato, condenando o banco requerido a pagar ao autor a quantia de 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), a título de danos morais, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a partir do arbitramento, bem como a restituir o valor de R$ 1.699,10 (hum mil, seiscentos e noventa e nove reais e dez centavos) como indenização por danos materiais, condenando ainda o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelada
ALZIRA COSMO DA SILVA.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que em maio de 2015 percebeu vários descontos indevidos em seu benefício, tendo a Agência do INSS de Marabá/Pa lhe informado que o Banco Bradesco era o responsável pelos descontos indevidos.

Sustentou que é lavradora aposentada, idosa e analfabeta funcional e que jamais contratou qualquer empréstimo junto ao banco requerido, não tendo autorizado nenhum desconto consignado em seu benefício, salientando ainda, que não recebera qualquer valor referente ao empréstimo.

Afirmou que não conseguiu resolver a questão de forma amigável, tendo deixado de cumprir suas obrigações pelo prejuízo com os descontos indevidos, pelo que requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do banco ao pagamento de indenização.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 977906), que julgou procedente a ação.

Inconformado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 977907), aduzindo que a contratação fora regular, existindo contrato de empréstimo entre as partes, e que, portanto, os descontos referentes aos empréstimos são legítimos.

Sustenta que ao contrário do que alega a ora apelada, o banco formalizou o contrato mediante a apresentação de toda documentação necessária para a concessão do empréstimo, afirmando que a liberação de crédito se deu em conta corrente da própria autora ou mediante ordem de pagamento emitida diretamente em seu nome, o que afasta a ocorrência de fraude.

Alega que os danos materiais são aqueles que atingem diretamente o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas, existindo a necessidade da demonstração da extensão do dano material, o que não ocorreu no presente caso, salientando ainda a impossibilidade de restituição em dobro do valor já pago pela apelada.

No que concerne aos danos morais, aduz que não há qualquer ilegalidade na conduta praticada pela instituição bancária, afirmando que a recorrida deseja locupletar-se indevidamente às custas do banco apelante, ressaltando que a situação gera apenas um mero aborrecimento, que inviabiliza qualquer deferimento de pleito indenizatório.

Aduz que, em raz
ã
o do princ
í
pio da eventualidade, e admitindo-se a manuten
çã
o da condena
çã
o ao pagamento de indeniza
çã
o do dano moral, pugna pela redu
çã
o do valor arbitrado
à
condena
çã
o, eis que fixado em patamar muito superior aqueles fixados pela maioria dos nossos tribunais.

Requer também, a aplicação de litigância de má-fé pela alegação de inexistência de contrato, sustentando que a apelada tentou alterar a verdade dos fatos.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 977909), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Alega o apelante que n
ã
o praticou nenhum ato contr
á
rio a lei e que tenha provocado um preju
í
zo
à
autora, pelo que n
ã
o h
á
que se falar em indeniza
çã
o por danos morais e materiais, em raz
ã
o dos descontos realizados na conta da requerente, relativos ao contrato de empr
é
stimo, bem como em restitui
çã
o em dobro do valor descontado.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pac
í
fico acerca da aplicabilidade do C
ó
digo de Defesa do Consumidor
à
rela
çã
o pactuada entre as partes, haja vista que a institui
çã
o financeira
é
prestadora de servi
ç
os, nos termos do art. 3
º
da Lei 8.078/1990.

O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariam o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria da requerente, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar.
J
á
o banco apelante sustenta a tese de validade do citado neg
ó
cio jur
í
dico, aduzindo para tanto que o contrato de empr
é
stimo foi regularmente assinado pela autora.

No caso em tela, entendo que a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência de transferência indevida de seus ativos financeiros. Digo isso porque a relação detalhada de créditos, fornecida pela Previdência Social (ID Nº 977900 – fls. 10-11), comprova o desconto realizado.

Já o banco recorrente, não se desincumbiu de provar o contrário, não tendo juntado qualquer prova a respeito da regularidade da contratação do empréstimo.

De todo modo, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme abaixo transcrito:

“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
” (grifo nosso)

Nesse sentido, é notório na jurisprudência que diante da responsabilidade objetiva do fornecedor, este responderá pelos danos ocasionados, conforme o julgado abaixo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. SÚMULA 479/STJ. INCLUSÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES.
DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA.

1.
A instituição financeira nada mais é do que uma fornecedora de produtos e serviços, sendo certo que a sua responsabilidade é objetiva nos termos do art.

14
, caput, da Lei

8.078
/90, encontrando fundamento na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, todo aquele que se dispõe a fornecer em massa bens ou serviços deve assumir os riscos inerentes à sua atividade independentemente de culpa
.
(...)
4. No caso em exame, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e mantido pelo Tribunal de origem, não se encontra desarrazoado frente aos patamares estabelecidos por esta Corte Superior, estando em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Descabida, portanto, a intervenção do STJ no que toca ao valor anteriormentefixado.Precedentes.

5. Agravo regimental não provido" (Quarta Turma, AgRg no AREsp 602968/SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02/12/2014, DJe 10/12/2014).

”

Ressalta-se, por oportuno, que diante das peculiaridades do caso concreto, resta inaplicável quaisquer das hipóteses previstas no art. 14, §3º do CDC, segundo as quais afastariam a responsabilidade do prestador de serviço, uma vez que o banco apelante não logrou êxito em demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço oferecido, bem como a culpa exclusiva do autor ou de terceiros.

Desta feita, no caso em comento, resta claro que o recorrente não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, com fulcro no art. 333, inciso I do CPC/73, o que demonstra o acerto da sentença atacada.

Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo, cumpre analisar, se é devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais e materiais.

In casu, muito embora n
ã
o tenha havido comprova
çã
o da negativa
çã
o do Autor,
é
fato que a institui
çã
o financeira recorrente atentou contra a Recorrida ao realizar cobran
ç
as indevidas oriundas de contrato de empr
é
stimo, privando-a de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

É
preciso destacar que
“
o dano moral
é
a priva
çã
o ou diminui
çã
o daqueles bens que t
ê
m valor prec
í
puo na vida do homem e que s
ã
o a paz, a tranquilidade de esp
í
rito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade f
í
sica, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrim
ô
nio moral (honra, reputa
çã
o, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrim
ô
nio moral (dor, tristeza, saudade etc)
”

(
CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral, 2
ª
Edi
çã
o
. Editora RT: S
o Paulo, 1998)

Sabe-se que o dano moral repercute na esfera
í
ntima da v
í
tima, e
é
revestido de um car
á
ter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no
â
mago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em rela
çã
o a si pr
ó
prio.

Sendo assim,
“
a prova do dano moral, por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material. N
ã
o h
á
, como regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em pericia a dor pela morte, pela agress
ã
o moral, pelo desconforto anormal ou pelo desprest
í
gio social. Valer-se-
á
o juiz, sem d
ú
vida, de m
á
ximas experi
ê
ncias
.
”
(
VENOSA, S
í
lvio de Salvo.
Direito Civil IV 4
ª
Edi
çã
o
. Editora Atlas: S
ã
o Paulo, 2004)

Por conseguinte,
é
cedi
ç
o que s
ã
o tr
ê
s as finalidades da indeniza
çã
o por dano moral:
I)
compensar a v
í
tima pelo dano sofrido;
II)
punir o causador do dano; e
III)
motiv
á
-lo a n
ã
o mais praticar conduta incompat
í
vel com a lei ou que provoque danos, seja na esfera contratual ou extracontratual.

A respeito do tema, colaciono o entendimento dos Tribunais P
á
trios, a saber:

PROCESSO CIVIL. APELA
Ç
O C
Í
VEL. EMPR
É
STIMO BANC
Á
RIO CONSIGNADO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURA
Ç
O DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETI
Ç
O DO IND
É
BITO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.1. Sendo
ô
nus da institui
çã
o financeira a comprova
çã
o da legalidade dos empr
é
stimos, e n
ã
o se desincumbindo a contento, configura-se a exist
ê
ncia de fraude, ante a inexist
ê
ncia de provas nos autos.2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da a
çã
o origin
á
ria, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da presta
çã
o do servi
ç
o banc
á
rio a consumidor
é
de ordem objetiva. 3. Teor da S
ú
mula n. 479 do STJ, as institui
çõ
es financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
â
mbito de opera
çõ
es banc
á
rias.
4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e ang
ú
stia do apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos.
5. Apela
çã
o C
í
vel conhecida e provida.
(TJPI - AC 00004907020128180116, Relator Des. FERNANDO CARVALHO MENDES, publicado no DJe em 21/03/2016)

PROCESSO CIVIL. A
Ç
O DE ANULA
Ç
O DE
EMPR
É
STIMO
CONSIGNADO PARA APOSENTADO C/C
REPETI
Ç
O DE IND
É
BITO
,
DANOS MORAIS
COM PEDIDO DE ANTECIPA
Ç
O DE TUTELA. FRAUDE NA CONTRATA
Ç
O.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO AUTOR
.
APLICABILIDADE DO C
Ó
DIGO CONSUMERISTA.
PREPODER
Â
NCIA DA FALHA NA PRESTA
Ç
O DE SERVI
Ç
O POR PARTE DO REQUERIDO QUE N
O OPEROU COM A CAUTELA NECESS
Á
RIA NA CONCESS
O DE CR
É
DITO. OCORR
Ê
NCIA DE FRAUDE QUE N
O TEM O COND
O DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CASA BANC
Á
RIA - SENTEN
Ç
A MANTIDA. I-
Age negligentemente a institui
çã
o financeira que n
ã
o toma os cuidados necess
á
rios, a fim de evitar poss
í
veis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contrata
çã
o de servi
ç
os, especialmente empr
é
stimo com desconto em benef
í
cio de aposentadoria.

II-
A realiza
çã
o de descontos indevidos incidentes sobre proventos de benef
í
cio previdenci
á
rio, constituem fatos aptos a ensejar a configura
çã
o de danos morais.
III- Em face da rela
çã
o de consumo existente entre as partes, a institui
çã
o financeira deve responder independente de culpa pelo defeito na presta
çã
o de servi
ç
o que venha a causar dano ao consumidor (Art. 14 do CDC), salvo se restar caracterizada a culpa exclusiva da v
í
tima ou de terceiro. IV
O Bancos r
é
u tinha o
ô
nus de comprovar que o empr
é
stimo foi efetivamente firmado pelo autor, apresentando c
ó
pia do contrato assinado pelo mesmo, mas permaneceu inerte quanto a sua

juntada.

(TJCE - APL 0011105-03.2012.8.06.0101, Relator Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, publicado em 23/02/2016)

Desta feita, no caso vertente, constata-se a exist
ê
ncia do dano moral, posto que
é
completamente inadmiss
í
vel o desconto de valores da conta corrente da autora pelo Banco sem que tal a
çã
o esteja amparada na lei ou por contrato. A surpresa de priva
çã
o de verbas de car
á
ter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, devendo, pois, a senten
ç
a ora vergastada ser mantida nesta parte.

Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

No tocante ao quantum indenizat
ó
rio, referente ao dano moral,
é
not
ó
ria a dificuldade existente no arbitramento da indeniza
çã
o do mesmo, ante a aus
ê
ncia de crit
é
rios objetivos tra
ç
ados pela lei a nortear o julgamento e de n
ã
o possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de n
ã
o lhe recursar, em absoluto, uma rela compensa
çã
o a significar uma satisfa
çã
o ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arb
í
trio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunst
â
ncias do caso concreto e obedecendo aos princ
í
pios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixa
çã
o do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que n
ã
o pode a indeniza
çã
o servir-se para o enriquecimento il
í
cito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de n
ã
o recompor os preju
í
zos sofridos, nem deixar de atender ao seu car
á
ter eminentemente pedag
ó
gico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio M
á
rio da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as fun
çõ
es da indeniza
çã
o por danos morais:
“
O fulcro do conceito ressarcit
ó
rio acha-se deslocado para a converg
ê
ncia de duas for
ç
as: car
á
ter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condena
çã
o, veja-se castigado pela ofensa praticada e o car
á
ter compensat
ó
rio para a v
í
tima que receber
á
uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.
”

Sendo assim, verifica-se nos autos que embora a capacidade financeira da autora n
ã
o seja expressiva, n
ã
o se pode dizer o mesmo sobre a do r
é
u. Outrossim, deve ser assegurado o direito indenizat
ó
rio aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como esta. Percebe-se ainda o descaso das institui
çõ
es banc
á
rias, eis que dificilmente adotam procedimentos de investiga
çã
o da conduta fraudulenta, limitando-se apenas a aduzir a regularidade da contrata
çã
o, sem ao menos comprovar o alegado.

Sobre o assunto, veja o que leciona Nelson Rosenvald:

“
A pena civil ingressa no direito privado como uma san
çã
o punitiva de finalidade preventiva de il
í
citos sociais. Agrega efetividade ao direito civil, sobremaneira na tutela de direitos da personalidade e conflitos metaindividuais.
O desprezo do agressor para com valores m
í
nimos de conviv
ê
ncia social, seu pouco apre
ç
o
à
pessoa humana, ou, mesmo, o potencial danoso para a sociedade consistente na multiplica
çã
o de condutas como a causadora do dano, s
ã
o circunst
â
ncias que podem ensejar a imposi
çã
o da san
çã
o punitiva no direito privado
. As estat
í
sticas demonstram que o Poder Judici
á
rio e, especialmente, os juizados especiais, converteram-se em reposit
ó
rios de demandas de responsabilidade civil.
Assombra a reitera
çã
o de demandas contra os mesmos r
é
us, pelas mesmas pr
á
ticas reveladoras de um profundo descaso com os seus clientes e a sociedade.

H
á
uma subvers
ã
o axiol
ó
gica, haja vista que a l
ó
gica puramente patrimonialista e individualista
–
de uma racionalidade estritamente econ
ô
mica
–
paira sobre situa
çõ
es jur
í
dicas existenciais e metaindividuais. A eventual repara
çã
o de danos ser
á
previamente conhecida e contabilizada pelo lesante.
”
(ROSENVALD, Nelson. Et al.
Novo Tratado de Responsabilidade Civil
. Atlas: S
o Paulo, 2015)

Por conseguinte, o referido professor enfatiza que a condi
çã
o patrimonial do autor do il
í
cito deve sim ser considerada como requisito para a quantifica
çã
o da pena civil, pois quando se trata desta, vem
à
tona a ideia de desest
í
mulo, dissuas
ã
o e preven
çã
o, como tra
ç
os predominantes dessa san
çã
o. Quando o causador do dano
é
uma pessoa jur
í
dica dotada de amplos recursos econ
ô
micos, a desconsidera
çã
o quanto a este fato privar
á
a san
çã
o de seu principal impacto: a coer
çã
o indireta.

Al
é
m disso, grandes empresas possuem mecanismos mais sofisticados e precisos para optar por intencionalmente praticar il
í
citos tendo o conhecimento de que os danos patrimoniais e morais que repercutir
ã
o contra si ser
ã
o menores que o lucro que obter
á
ao praticar comportamentos reprov
á
veis. Certamente, se maior o potencial econ
ô
mico da empresa, maiores as possibilidades de obter grandes lucros
à
custa de viola
çõ
es de direitos de um consider
á
vel p
ú
blico de
“
an
ô
nimos
”
.

Desta feita, sopesando
o equil
í
brio entre os objetivos compensat
ó
rios e pedag
ó
gicos da condena
çã
o, entendo que o valor arbitrado a t
í
tulo de indeniza
çã
o por dano moral, qual seja, R$13.200,00 (treze mil e duzentos reais), mostra-se excessivo, fora dos padr
õ
es de razoabilidade e proporcionalidade, pelo que se faz necess
á
rio sua redu
çã
o para a import
â
ncia de

R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
verba que por sua vez se encontra dentro dos par
â
metros fixados pela jurisprud
ê
ncia desta Turma Julgadora e do Colendo Tribunal.

Por fim, cumpre registrar, que deixo de aplicar a multa por litig
â
ncia de m
á
-f
é
em desfavor da apelada, nos termos do art. 81 do CPC, em raz
ã
o de n
ã
o ter vislumbrado qualquer dos requisitos da litig
â
ncia de m
á
-f
é
, descrito no art. 80 do CPC.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHE
Ç
O DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para t
ã
o somente reduzir o valor da indeniza
çã
o a t
í
tulo de danos morais para a import
â
ncia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da senten
ç
a ora vergastada.

É
COMO VOTO
.

Belém, 12/08/2020